Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-53.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005063-53.2014.8.14.0065
APELANTE: ALEX MELO DA SILVA

APELADO: CORDEIRO REMOCOES GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO: 0005063-53.2014.8.14.0065

APELANTE: ALEX MELO DA SILVA

ADVOGADO: CLEOMAR COELHO SOARES - OAB/TO 5252-S

APELADO: CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR - OAB/RJ 93204-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DETERMINAÇÃO DA CULPABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 333, INCISO I, CPC/73. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO: 0005063-53.2014.8.14.0065

APELANTE: ALEX MELO DA SILVA

ADVOGADO: CLEOMAR COELHO SOARES - OAB/TO 5252-S

APELADO: CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR - OAB/RJ 93204-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ALEX MELO DA SILVA
(Id. 4228120) contra sentença (Id. 4228119) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Xinguara que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0005063-53.2014.8.14.0065) movida em face de
CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI
, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 24/09/2013 no município de Água Azul do Norte/PA.

Irresignado,
ALEX MELO DA SILVA
interpôs o presente apelo, ocasião em que sustenta estar devidamente comprovado nos autos os pressupostos que ensejam a indenização (Art. 186 do CC), tendo em vista que o motorista do veículo da apelada foi imprudente ao dirigir em alta velocidade e, ainda, na contramão, ignorando a possibilidade de ocorrência de eventual acidente de transito, em ação voluntária, violando o direito do recorrente e cometendo ato ilícito, o que merece reparação a título de danos materiais e morais.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade civil da empresa ré e condená-la em danos morais e materiais, tendo em vista a testemunha Wirbas Botelho da Costa, devidamente compromissada, conforme Id 4228118, que declara:

“QUE chegou na hora do acidente; QUE prestou socorro ao Alex; QUE Alex estava com a perna fraturada, com a cabeça sangrando e estava inconsciente; QUE chegou a presenciar o veículo que participou da colisão; QUE o veículo era uma AMAROK de cor branca ou prata; QUE anotou a placa do veículo da colisão; QUE não se recorda se havia algum tipo de identificação no veículo.”

Alega assim, estar amplamente demonstrado no bojo dos autos o dano sofrido, tanto de natureza patrimonial quanto moral, pois sofreu prejuízos com o veículo que pilotava e lesões corporais gravíssimas, a ponto de ficar inconsciente.

Aduz que muito embora a testemunha não tenha presenciado o fato no momento que ocorreu, chegou ao local do acidente imediatamente após e prestou o devido socorro ao apelante e conseguiu anotar a placa do veículo da colisão.

Contrarrazões apresentadas em Id. 4228122, em que a parte apelada afirma que assiste razão a sentença, tendo em vista a inexistência de supedâneo probatório para embasar uma possível procedência dos pedidos do autor, isso porque não há qualquer documentação que ateste a existência mínima da culpa do apelado e o depoimento pessoal não tem validade para comprovar a dinâmica do acidente por ser julgamento unilateral da parte interessada e nenhuma das testemunhas estavam presente no momento do acidente.

Pugna pelo desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença como publicada.

Distribuídos os autos, couberam a minha relatoria.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
,
nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 1973;
sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da empresa apelada pelo acidente automobilístico que gerou ao apelante prejuízos com o veículo que pilotava e lesões corporais,
donde desdobram-se os pedidos de indenização por danos materiais e morais formalizados na inicial.

Pois bem, primeiramente, mister assentar que as provas documentais juntadas aos autos trazem a comprovação do dano provocado pelo acidente, mas não tem o condão de materializar a conduta culposa do motorista do veículo, para fins de responsabilização da empresa apelada.

Entendo correto o entendimento esposado na sentença, haja vista que mesmo sem um laudo de trânsito capaz de apontar o culpado do acidente, é ônus do autor juntar outros meios de provas, o que não ocorreu, conforme Id. 4228058. Quanto as provas testemunhais produzidas, não há como afirmar, com a certeza que o caso exige, que, o condutor da empresa seria culpado ou até mesmo que o carro descrito é automóvel envolvido no acidente, pois as testemunhas não estavam presente no momento do acidente.

Sobre o tema, diversos julgados coadunam com a linha de argumentação utilizada pelo juízo
a quo
ratificada por esta julgadora. Vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR AS VERSÕES DAS PARTES. PEDIDO E CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTES. RECURSOS PARCIALEMENTE PROVIDOS. (TJ-RS- Recurso Cível: 71002101327 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 28/04/2010, Segunda Turma Recursal Cível, Data da Publicação: 07/05/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REFRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 333, INCISO I, DO CPC). RECONHECIMENTO DE FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I do CPC). (TJ-ES – AC: 24990081762 ES 24990081762, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 30/08/2011, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2011).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS INSIFICIENTES PARA DETERMINAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA CULPA DOS ENVOLVIDOS. ONUS DA PROVA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. Para julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples indícios desacompanhados de provas convincentes. Segundo a regra insculpida no art. 333, I do CPC, ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (TJ – MG – AC: 10342110003049001 MG, Relator: Pedro Bernandes, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 23/02/2018).

O certo é que para que ocorra indenização por ato ilícito, devem restar provados: ação ou omissão do agente, relação de causalidade, existência do dano, dolo ou culpa do agente.

Segundo Washington de Barros Monteiro:

“Em princípio, para que haja responsabilidade, é preciso que haja culpa, sem prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano” (Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, 6ª ed. Saraiva, 1969, p. 418)

Ressalto que o ato ilícito e o dano são requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil, no entanto, no presente caso, não restou evidenciado qualquer atitude ilícita do réu. Com efeito, ao autor caberia fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC/73), não bastando apenas alega-lo, pois alegar sem provar é, juridicamente, o mesmo que não alegar, tendo aplicação a máxima
actore non probante absolvitur réus
.

A prova, conforme ensina Ada Pellegrini Grinover constitui o instrumento por meio do qual se forma a convicção do Juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo, devendo o Juiz julgar segundo o alegado e provado pelas partes – “
secundum allegata et probata partium
” (teoria Geral do Processo, 10ª edição, 1994, Malheiros Editores).

Oportuno, aqui, o que diz Humberto Theodoro Júnior, em sua conhecida obra:

“Ao juiz, para garantia das próprias partes, só é licito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no processo, para o julgador não existe”. (CDPC, Vol. I, 46ª ed. Forense, 2007, pág. 469).

Enfim, em sede de acidente de trânsito, não basta a prova da existência do fato, sendo imprescindível a comprovação, de maneira induvidosa e clara, da culpa do agente. E diante da total ausência de provas, tenho que não restou demonstrado que o acidente aconteceu na forma narrada aos autos, não se demonstrando o nexo de causalidade necessário para se responsabilizar a empresa apelada.
Nesse sentido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial por falta de prova.

À vista do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, para manter a sentença guerreada incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
12 de janeiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021